Tribunal: STF
Processo: Rcl 44462
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADI 3.104. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REPERCUSSÃO GERAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.